Tribunal: TJSP
Processo: 1028355-21.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Cobrança conforme o Custo Efetivo Total previsto no contrato. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Falta de prova da efetiva prestação dos serviços,

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Cobrança conforme o Custo Efetivo Total previsto no contrato. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Falta de prova da efetiva prestação dos serviços, contrariando entendimento pacificado do STJ. Contratação de seguro prestamista e título de capitalização. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Anulação da sentença originária. Feito em termos para julgamento, conforme artigo 1.013, §3o, do CPC. Parcial procedência da ação. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028355-21.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAQUIM
DE
OLIVEIRA
SILVA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
2
VOTO No: 30.042
Apelação Cível No: 1028355-21.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
Apelante: Joaquim de Oliveira Silva
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito
bancário. Financiamento para aquisição de veículo.
Juros remuneratórios. Não verificada abusividade.
Taxas
expressamente
previstas
na
pactuação.
Cobrança conforme o Custo Efetivo Total previsto
no contrato. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade.
Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.
Falta de prova da efetiva prestação dos serviços,
contrariando
entendimento
pacificado
do
STJ.
Contratação de seguro prestamista e título de
capitalização.
Indícios
de
venda
casada.
Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição
de indébito de forma simples, acrescidos dos juros
reflexos incidentes sobre o montante indevidamente
cobrado. Anulação da sentença originária. Feito em
termos para julgamento, conforme artigo 1.013, §3o,
do CPC. Parcial procedência da ação. Sucumbência
recíproca. Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 53/55,
que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321,
parágrafo único, c.c. 330, inciso IV, e §1o, incisos I e III, do CPC,
julgando extinto o processo, sem exame de mérito, conforme artigo
485, inciso I, do estatuto processual.
Recorre o autor (fls. 57/64).
Alega, em breve síntese, que pretende a revisão da
taxa de juros aplicada pelo réu, vez que superior à que consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
3
contrato sub oculi; sua pretensão está fundada no parecer econômico
financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a
existência de disparidade entre as referidas taxas. Insurge-se, ainda,
contra a cobrança de tarifas diversas (de cadastro, registro de
contrato e avaliação do bem), que reputa abusivas, em especial
porque não demonstrada a efetiva prestação dos serviços a que se
referem. Argumenta que não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.
Pretende o ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente
cobrados, que devem ser abatidos do saldo devedor. Requer, assim,
a integral reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso
é
tempestivo
foi
regularmente
processado,
com
recolhimento do respectivo preparo.
Contrarrazões às fls. 69/75.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário pactuada entre as partes em 29/10/2017, para aquisição de
veículo, a ser quitada em 48 parcelas de R$ 899,00, incidentes juros
de 1,51% ao mês e 19,66% ao ano (CET - Custo Efetivo Total 2,66%
ao mês e 28,10% ao ano) (fls. 16/19).
O autor impugna a prática de capitalização mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
4
de juros, reputa abusiva a taxa de juros remuneratórios cobrada; se
insurge contra a cobrança de encargos diversos (tarifa de cadastro e
de avaliação do bem), incluindo a pactuação de seguros e título de
capitalização.
O Mm. Juiz a quo decidiu pelo indeferimento da
petição inicial, entendendo insatisfatória a emenda apresentada pelo
autor (fls. 50/52), que não teria exposto “de maneira clara e inteligível
a causa de pedir”.
Pois bem.
Em que pese o respeito devido ao posicionamento
adotado pelo juízo originário, entendemos ser o caso de anulação da
sentença originária.
Ainda que, talvez, as razões do autor não estejam
de acordo com a melhor técnica, de suas manifestações (exordial e
emenda) é possível extrair que pretende seja aplicada a taxa de
juros pactuada reputando que o réu cobra taxa diversa e que
apontou quais valores entende indevidamente cobrados, requerendo
seu ressarcimento em dobro, com respectivo abatimento no saldo
devedor.
Ademais, em sede de contrarrazões, o réu teve
oportunidade de rebater as argumentações do autor, exercendo o
efetivocontraditório. Assim, o feito encontra-se em termos para
julgamento, conforme hipótese prevista no artigo 1.013, §3o, do
Código de Processo Civil, e o recurso comporta parcial acolhimento.
JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
5
Não se verifica abusividade na taxa de juros
pactuada, que não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da Emenda Constitucional no 40/03, que nada fez senão
institucionalizar sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à
inaplicabilidade do art. 192, § 3o da Constituição Federal, sem
prévia regulamentação por lei complementar, dando nova redação:
“Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo
as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula no
596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
E, de acordo com a Súmula no 648 da Suprema
Corte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
6
ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”; disposição reproduzida na Súmula Vinculante no 7.
Na hipótese, o contrato estabelece as taxas de juros
remuneratórios incidentes, 1,51% ao mês e 19,66% ao ano, indicando
também o Custo Efetivo Total 2,06% ao mês e 28,10% ao ano (fl.
16).
O “Parecer Técnico” apresentado pelo autor com a
exordial (fls. 28/39), indica que a taxa aplicada pela instituição
financeira, na prática, é de 1,92% ao mês, ou seja, ainda inferior so
referido Custo Efetivo Total, o que afasta a alegada abusividade.
Assim, considerando-se a ausência de limitação
dos juros e o prévio conhecimento pelo apelante, nada há de ser
revisto, nesse tocante (repetitivo - REsp no. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há qualquer indício mínimo de que a
taxa de juros cobrada esteja em flagrante descompasso com a média
do mercado financeiro para a mesma operação, especialmente
porque a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça asseverou
que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade”.
1
“[...]
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
7
TARIFAS
Em relação à tarifa de cadastro, no julgamento do
Recurso Especial no 1.251.331/RS, de relatoria da Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3466/2009). E ainda
as Resoluções nos 3919/2010 (art. 3o) e 3518/2007 do BACEN (art.
3o).
A análise do contrato permite confirmar que não
há abusividade na sua cobrança, ausente, portanto, desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
8
contratual.
Quanto às tarifas de registro de contrato (R$
120,03) e avaliação do bem (R$ 435,00), a solução deve ser dada à
luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
In casu, a cobrança não está justificada, pela
ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços.
Não consta dos autos demonstração de que o réu
tenha levado a efeito o registro do contrato junto ao órgão de
trânsito. Alega, expressamente, que o fez (fl. 72), mas não trouxe
nenhuma prova nesse sentido.
Da mesma forma, ausente nos autos laudo de
avaliação ou documento equivalente que comprovasse a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
9
avaliação de bem.
Assim, os valores cobrados a tais títulos devem
mesmo ser reconhecidos como indevidos.
SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Quanto à cobrança dos valores correspondentes ao
Seguro Prestamista (R$ 979,00) e ao título de capitalização “Cap.
Parc. Premiável” (R$ 172,73), constantes do item 5.5 de fl. 16,
verifica-se a ocorrência de venda casada, prática vedada, na
contratação.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando
o
instrumento
contratual
e
os
documentos de fls. 20 e 21, que se referem, respectivamente, ao
“Termo de Adesão
Título de Capitalização”, e a “Proposta de
Adesão Seguro de Proteção Financeira”, ambos pactuados com a
Votorantim Corretora de Seguros, verifica-se que, em nenhuma das
hipóteses há qualquer indício de que tenha sido dada ao autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
10
oportunidade de não pactuar ou mesmo de pactuar com outra
empresa que não a indicada. Ademais, há vinculação entre a
financeira ré e o Banco Votorantim, integrantes do mesmo grupo
econômico.
Assim, no caso concreto, não há prova da
liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra empresa, à escolha do consumidor, e sim uma cláusula
contratual que já condiciona a contratação de seguradora parceira
da instituição financeira, o que sinaliza a prática da venda casada.
Ainda, no caso sub oculi, evidente que a intenção
do autor era contratar o financiamento de veículo. Porém, na
ocasião acabou aderindo a um título de capitalização, contratação
conjunta que caracteriza venda casada, em especial pela oferta
simultânea de serviço sem qualquer vinculação com o financiamento
e já direcionada a contratação com a corretora parceira, sem
liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos
interesses do consumidor.
Nesta linha, o entendimento desta C. Câmara:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo. [...] Seguro prestamista e Seguro Auto RCF Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda casada
configurada Abusividade reconhecida Recurso negado. Cobrança "Cap
Parc. Premiável" Abusividade Contratação conjunta de título de
capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer
similitude entre tais serviços Venda casada configurada Prática ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
11
Inteligência do art. 39, I, do CDC. Recurso negado. Recurso provido em
parte.” (Apelação Cível no 1007264-55.2017.8.26.0099, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, julg. 13.08.2019)
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO [...] TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
Contrato
de
Financiamento
e
Título
de
Capitalização Venda casada Reconhecimento Recálculo do contrato e
abatimento do valor em parcelas vincendas Necessidade: É cabível a
restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas,
referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de
financiamento de veículo, por evidente a venda casada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1001286-81.2017.8.26.0654, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, julg.
01/08/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Antecipação
de
Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"
Abusividade Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza Serviço
que não se relaciona com o produto adquirido [...]” (Agravo de
Instrumento no 2122736-59.2018.8.26.0000Rel. Des. HERALDO DE
OLIVEIRA, julg. 15/08/2018)
Desta forma, razoável a pretensão do apelante de
expurgo do financiamento dos valores cobrado a tais títulos, de
forma simples, porém.
Cabível, ainda, a devolução dos valores reflexos,
consistente na cobrança de juros sobre as quantias reconhecidas
como indevidamente pactuadas.
Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
12
inclusive desta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA -
VEDAÇÃO - RÉ
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO RESP REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
No
1.639.320/SP
-
VALOR
-
RESTITUIÇÃO,
INCLUSIVE
DOS
REFLEXOS
DOS
ENCARGOS
NOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO
INTEGRAL
-
ART.
6o,
VI,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RÉ

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1000154-38.2017.8.26.0185,
Rel.
Des.
TAVARES DE ALMEIDA, julg. 17/12/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- Contrato de empréstimo - Parcial Procedência - Declarada a nulidade do
contrato de seguro atrelada ao contrato, e determinada a devolução da
tarifa contestada que não foi regularmente contratada pelo autor -
Hipótese em que a importância a ser devolvida deverá ser calculada com o
reflexo dos juros cobrados - Dever de reembolsar os descontos
indevidamente realizados de forma simples - Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
no
1004165-31.2018.8.26.0297,
Rel.
Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, julg. 26/06/2019)
Em razão disso, a restituição do valor indevidamente pago deve incluir também os juros reflexos
incidentes sobre o valor nominal cobrado a título de registro de
contrato, avaliação do bem, seguro e título de capitalização, que
deverão ser aferidos por meio de recálculo do financiamento, com
abatimento dos valores expurgados, adequando-se o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
13
parcelas.
Diante
do
reconhecimento
das
cobranças
indevidas, o valor total financiado (ou seja, da base de cálculo)
sofrerá alteração, o que enseja também o recálculo do IOF incidente
na operação, devendo a ré restituir o valor cobrado a maior, com
correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da
citação.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de
seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante
da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo
necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo
a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo.
Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível 1050246-16.2019.8.26.0002,
Rel. des. ROBERTO MAC CRACKEN, julg. 07/01/2020)
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. [...] Seguro
prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de prova
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido. Recálculo do IOF
Cabimento - Necessidade de
recálculo do IOF, levando-se em conta a exclusão do seguro
prestamista Recurso provido. Recurso provido em parte.” (Apelação
Cível
1030348-17.2019.8.26.0002,
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO, julg. 12/12/2019).
Por fim, dado que ambas as partes saem vencidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1028355-21.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 30.042
14
é o caso de distribuir-se, reciprocamente, os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento
ao recurso, anulando a sentença originária para o fim de julgar o
feito (artigo 1.013, §3o, do CPC), com apreciação de mérito, dando
pela parcial procedência da ação, reconhecendo a abusividade dos
valores cobrados a título de tarifa de registro do contrato e de
avaliação do bem, seguro proteção financeira e título de
capitalização, a serem ressarcidos ao autor, de forma simples, com
abatimento no saldo devedor, incidente correção monetária desde o
desembolso, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além
dos juros reflexos, nos termos da fundamentação.
Operada a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono adverso, que fixo em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada.
CAUDURO PADIN
Relator